Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704823-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARK STUDIOS RECORRIDO: CARLOS MANOEL GARCIA DE OLIVEIRA TAPIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. REPASSSE DOS VALORES AO CLIENTE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISOS I E II, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. 2. De acordo com o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos e/ou extintivos. 3. Nos termos do art. 32 da Lei no 8.906/94, Estatuto da Advocacia, “o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”. 3.1. A retenção indevida de valores levantados por advogado, pertencente ao cliente, a par de constituir, em tese, infração disciplinar prevista no art. 34, inc. XX, da Lei 8.906/94, caracterizar ilícito, passível de indenização. 4. O autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC, diante da ausência de prova quanto ao levantamento de valores pelo causídico. 5. Sentença mantida. O recorrente suscita violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 186 do Código Civil, sustentando que o recorrido agiu com negligência enquanto responsável jurídico pela cobrança das taxas condominiais inadimplidas, pois deixou de adotar as medidas necessárias para evitar a prescrição dos créditos referentes ao período de abril de 2012 a julho de 2015, resultando em prejuízo ao condomínio, configurando ato ilícito indenizável. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com trechos de julgados do STJ; b) artigo 402 do Código Civil, argumentando que as perdas e danos por ele sofridas devem ser indenizadas; c) artigo 373, inciso I, do CPC, asseverando que a documentação colacionada aos autos comprova a omissão do recorrido e o consequente prejuízo ao recorrente; d) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 402, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando a mera transcrição de ementas ou votos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto para digma, mesmo no caso de dissídio notório." (AgInt no AREsp n. 1.242.167/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 5/4/2019.) Ainda nessa linha: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp n. 1.903.321/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/3/2021.)” (AgInt no AREsp n. 2.517.892/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base na mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025